Tribunal: TJDFT
Processo: 0738791-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738791-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MYOSOTIS KOLESZA HESKETH AGRAVADO: MARIA DA GLORIA RAMORI LOPES, DANIEL GOMES LOPES DECISÃO MYOSOTIS KOLESZA HESKETH interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida em ação de arrolamento sumário com partilha amigável movida por ela (companheira) e demais herdeiros (genitores) de DANIEL GOMES LOPES FILHO, in verbis: “[...]DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando o acordo entre as partes, o Arrolamento seguirá pelo rito do arrolamento sumário, por se tratar de partilha amigável, com herdeiros maiores e capazes, seguindo-se o procedimento do artigo 659 do Código de Processo Civil. Anote-se. Nos procedimentos simplificados dos arrolamentos comum e sumário, há a unificação das fases da inventariança e da partilha, razão pela qual tanto as declarações legais quanto o plano de partilha são apresentados em uma só petição. Tal petição deve conter: a) a qualificação completa do inventariado (art. 620, I c/c art. 319, II, do CPC); b) a qualificação completa do cônjuge supérstite (art. 620, II c/c art. 319, II, do CPC); c) a qualificação completa dos herdeiros e respectivos cônjuges (art. 620, II e III c/c art. 319, II, do CPC); d) a especificação dos bens deixados pelo inventariado (art. 620, IV, do CPC); e) a especificação das dívidas deixadas pelo inventariado acompanhada de plano de pagamento dos débitos e/ou especificação das dívidas atendidas / pagas no curso do processo (art. 620, IV c/c art. 651, I, do CPC); f) a apresentação de plano de partilha dos bens que sobejarem ao pagamento das dívidas com a especificação da meação e dos quinhões, em fração ou percentual, bem como dos respectivos valores em reais em relação a cada um dos bens submetidos à partilha (arts. 651 e 653 do CPC). No caso em apreço, houve acordo entre as partes e a apresentação do plano de partilha foi apresentada no ID 246471963. A qualificação do inventariado não foi posta de forma completa, restando pendente a indicação da idade, profissão, o local do falecimento e a informação se o inventariado deixou, ou não, testamento (arts. 620, I c/c art. 319, II, do CPC). Quanto à qualificação da companheira, deve haver a indicação da sua idade, profissão, regime de bens da união estável e telefone (art. 620, II c/c art. 319, II, do CPC). No tocante à qualificação dos herdeiros, deve indicar a idade, o telefone e endereço eletrônico, bem como os dados pessoais do respectivo cônjuge de cada herdeiro, o regime de casamento (art. 620, II e III c/c art. 319, II, do CPC). A especificação dos bens deve observar as formalidades do art. 620, IV, "a", "b" e "d" c/c art. 660 do CPC: Verifica-se que as partes indicaram o patrimônio a ser inventariado tão-somente 50% dos bens, excluindo-se, pois, a meação. Ratificando o fato de que a meação só será extremada ao final do processo, Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim (2024, p. 3) asseveram: ‘Todavia, cumpre distinguir da herança a cota cabente ao cônjuge sobrevivo, denominada meação. Não que essa cota se extreme ab initio. Ao invés, deve ser abrangida na declaração dos bens a inventariar, com submissão aos encargos e às dívidas do espólio, até que se efetue a partilha. Nesse aspecto, diz-se que a meação integra o ‘monte-mor’, ou seja, a totalidade do acervo patrimonial em causa’. Deverá, dessa forma, apresentar o total do acervo sucessório, qual seja, 100% do patrimônio, providenciando a retificação das declarações legais e plano de partilha para inclusão do referido tópico, com a especificação da eventual meação e dos quinhões, em fração ou percentual, bem como os respectivos valores em reais em relação a cada um dos bens submetidos à partilha (arts. 651 e 653 do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se.” (grifo nosso) Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado de decisão interlocutória, trata-se de despacho, sem conteúdo decisório, facultando a emenda do acordo e plano de partilha formalizado pela meeira e os herdeiros. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da petição de primeiras declarações e plano de partilha, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, nesta fase processual. Somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a petição, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Necessário registrar, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-autora, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora